Tribunal: TJMT
Processo: 1036709-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036709-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Mandato, Procuração, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), LEONILDA FERNANDES DA SILVA - CPF: 572.122.601-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE CRÉDITO PRINCIPAL. PODER GERAL DE CAUTELA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que condicionou o levantamento do crédito principal da exequente, por seu advogado, à apresentação de procuração atualizada ou à indicação de conta bancária de titularidade da parte, em razão de o mandato datar de 2008.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de apresentação de procuração atualizada, ou indicação de conta bancária da parte, para expedição de alvará referente ao crédito principal, quando o instrumento de mandato foi outorgado há mais de 17 anos e a parte é idosa.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 105, § 4º, do CPC assegure a eficácia da procuração para todas as fases do processo e o art. 682 do Código Civil não estabeleça prazo de validade para o mandato, tais normas não afastam o poder-dever do magistrado de zelar pela regularidade processual.

4. O poder geral de cautela autoriza o juiz, diante das peculiaridades do caso concreto, a exigir instrumento de mandato atualizado para proteger os interesses da parte e prevenir pagamentos indevidos, especialmente quando verificado lapso temporal significativo e situação de vulnerabilidade etária.

5. No caso, a procuração foi outorgada há mais de 17 anos, sendo a exequente pessoa idosa, circunstâncias que justificam a cautela quanto à atualidade da representação e à higidez da vontade.

6. A medida não impede o levantamento do valor, oferecendo alternativa de depósito direto em conta da parte, o que revela razoabilidade e observância ao princípio da menor onerosidade.

7. Não há contradição no fato de ter sido autorizado o levantamento dos honorários sucumbenciais pelo advogado, pois tais verbas lhe pertencem por direito próprio, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94, ao passo que o crédito principal integra o patrimônio da parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É legítima a exigência de apresentação de procuração atualizada para levantamento de crédito principal, quando presentes circunstâncias concretas que justifiquem a cautela judicial. 2. A autorização para levantamento de honorários sucumbenciais pelo advogado não dispensa a verificação da regularidade da representação quanto ao crédito pertencente à parte."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 105, § 4º; CC, art. 682; Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.302.887/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.748.719/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 29.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LEONILDA FERNANDES DA SILVA
, contra a decisão monocrática proferida por estE Relator (ID 324151357) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003282-49.2010.8.11.0055, que condicionou o levantamento do crédito principal da agravante por seu patrono, à apresentação de procuração atualizada ou à indicação de dados bancários de sua titularidade.

Aduz que, a decisão agravada carece de fundamentação concreta e incorre em manifesta contradição ao condicionar o levantamento do crédito principal à apresentação de procuração atualizada, sob o pretexto de que o instrumento de mandato original, datado de 25/03/2008, contaria com mais de 17 anos.

Sustenta que, se trata do único mandato constante nos autos, outorgado pela exequente, não havendo dúvida quanto ao patrocínio da ação, sendo incontroverso que não houve revogação do mandato.

Argumenta que, a exigência de renovação do mandato judicial carece de amparo legal e de fundamentação concreta, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não estabelece prazo de validade para a procuração, que se mantém válida enquanto não extinta nas hipóteses previstas no artigo 682 do Código Civil.

Assevera que, o artigo 105, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

Assegurar que, existe contradição na decisão agravada, que determinou o levantamento dos valores referentes aos honorários sucumbenciais em favor do causídico, mas condicionou o levantamento do crédito principal à atualização da procuração.

Verbera que, a exigência viola as prerrogativas da advocacia e princípios constitucionais, como a razoável duração do processo e o acesso à justiça.

Afirma que, o mero decurso do tempo e a idade da parte não são motivos suficientes para mitigar a fé pública do advogado e impor entraves burocráticos ao recebimento de verba alimentar.

Ao final, requer que seja exercido o juízo de retratação ou, caso contrário, o provimento do recurso pelo Colegiado para reformar a decisão monocrática e autorizar o levantamento dos valores com a procuração existente, determinando-se que o Juízo a quo proceda imediatamente à expedição do Alvará Judicial referente ao crédito principal em nome do advogado subscritor.

O Agravado
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
apresentou contrarrazões (ID 346140861), pugnando pela manutenção da decisão. Defende a legalidade da medida com base no poder geral de cautela, na segurança jurídica do pagamento de verbas públicas e na proteção da parte hipossuficiente e idosa (nascida em 1949), citando jurisprudência do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo Interno interposto por
LEONILDA FERNANDES DA SILVA
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 324151357) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003282-49.2010.8.11.0055, que condicionou o levantamento do crédito principal da agravante por seu patrono, à apresentação de procuração atualizada ou à indicação de dados bancários de sua titularidade.

A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência, pelo juízo de primeiro grau, de apresentação de procuração atualizada ou indicação de dados bancários de titularidade da própria parte para viabilizar a expedição de alvará para levantamento de valores, sob o fundamento de que o instrumento de mandato firmado em 25/03/2008 conta com mais de 17 (dezessete) anos.

Em que pesem os argumentos lançados pelo Agravante, a decisão monocrática combatida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da irresignação da parte recorrente reside na tese de que a decisão de primeiro grau — ratificada monocraticamente — seria genérica e desprovida de fundamentação concreta, constituindo uma prática padronizada do magistrado
a quo
, o que violaria a lei processual e as prerrogativas da advocacia.

Todavia, a análise do caso concreto revela que a cautela adotada é não apenas lícita, mas recomendável.

1. Do Poder Geral de Cautela e das Peculiaridades do Caso

Embora o Código Civil não estabeleça prazo de validade para o mandato judicial e o CPC estenda sua eficácia à fase de cumprimento de sentença (art. 105, § 4º), a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a faculdade do magistrado de, valendo-se do poder geral de cautela e da direção material do processo, exigir a atualização do instrumento em situações excepcionais.

No caso em tela, existem
duas circunstâncias objetivas
que afastam a alegação de que a decisão seria meramente genérica ou abstrata:

1.

O lapso temporal:
A procuração foi outorgada em
25/03/2008
, ou seja, há mais de 17 (dezessete) anos.

2.

A vulnerabilidade etária:
A Agravante é pessoa idosa, nascida em
23/04/1949
, contando atualmente com 76 anos de idade.

O longo transcurso de tempo, aliado à idade avançada da outorgante, gera uma dúvida razoável quanto à atualidade da representação e até mesmo quanto à higidez da manifestação de vontade ou eventual falecimento da parte (o que extinguiria o mandato, nos termos do art. 682, II, do CC).

A exigência de renovação do mandato para o ato específico de
levantamento de valores (expedição de alvará)
visa proteger, precipuamente, os interesses da própria parte constituinte, evitando pagamentos indevidos ou fraudes que poderiam, inclusive, responsabilizar o Ente Público pagador.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento consolidado:

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PODER GERAL DE CAUTELA QUE, EM TESE, JUSTIFICA A EXIGÊNCIA ASSINALADA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE PRECISAM SER SOPESADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual indicou motivos suficientes para reputar necessária a exibição de procuração atualizada, não havendo que se falar, por conseguinte, em negativa de prestação jurisdicional com relação ao ponto. 2. Seja com base no poder geral de cautela, seja com base no poder discricionário de direção formal e material do processo, admite-se que o juiz, considerando as peculiaridades do caso concreto, solicite a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade do processo. 3. Impossível superar as conclusões fixadas pelas instâncias de origem com relação à conveniência de se exigir uma procuração atualizada, sem esbarrar na Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.302.887/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS ÚMULA 284/STF. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. Com efeito, o STJ possui o entendimento de que "Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil" (REsp902.010/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em18/11/2008, DJe 15/12/2008).3. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.765.369/SC, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 19/8/2021)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] PROCURAÇÃO DATADA DE 1991. DECISÃO QUE RECONHECE A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...] Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo,
é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes
e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais [...]"
(STJ - AgInt no REsp: 1748719 RJ 2018/0134598-1, Relator: Min. Herman Benjamin, T2, DJe 29/05/2019).

Conforme se depreende dos precedentes citados, a exigência de procuração atualizada é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça como medida de cautela, considerando as peculiaridades do caso concreto, com a finalidade de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade do processo.

A agravante argumenta que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença, conforme previsto no artigo 105, § 4º, do Código de Processo Civil, e que o ordenamento jurídico não estabelece prazo de validade para a procuração.

De fato, o artigo 105, § 4º, do CPC estabelece que
"salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença".

Ademais, o Código Civil não estabelece prazo de validade para a procuração, que se mantém válida enquanto não extinta nas hipóteses previstas no artigo 682.

Contudo, essas disposições legais não afastam o poder-dever do magistrado de zelar pela regularidade do processo e pela proteção dos interesses das partes, podendo, para tanto, determinar a apresentação de procuração atualizada quando as circunstâncias do caso concreto assim o exigirem.

No caso em tela, o considerável lapso temporal decorrido desde a outorga da procuração (mais de 17 anos) e a idade avançada da litigante (nascida em 23/04/1949) justifica a cautela adotada pelo juízo de primeiro grau, que não determinou a extinção do processo ou o indeferimento do pedido de levantamento de valores, mas apenas condicionou a expedição do alvará à apresentação de procuração atualizada ou à indicação de dados bancários de titularidade da própria parte.

Ressalte-se que a medida acauteladora adotada pelo Magistrado
a quo
se mostra necessária para proteger os interesses da parte, de modo a assegurar que ela tenha ciência da existência do referido processo, bem como dos valores que estão sendo levantados.

Trata-se de providência que visa garantir que a parte esteja ciente e de acordo com os atos praticados em seu nome, especialmente considerando o longo período transcorrido desde a outorga da procuração original.

2. Da Inexistência de Violação de Prerrogativas e da Razoabilidade da Medida

O Agravante alega que o Juízo de origem adota tal prática de forma padronizada em diversos processos.

Contudo, o fato de o magistrado adotar o mesmo critério de cautela em outros feitos com procurações antigas não torna a decisão ilegal, desde que, no caso sob julgamento, a medida se mostre necessária.

Ademais, verifica-se que o magistrado
não impediu
o levantamento dos valores.

A decisão agravada ofereceu à parte duas alternativas: apresentar procuração atualizada ou indicar dados bancários de titularidade da própria parte. Essa segunda opção, inclusive, dispensa a necessidade de atualização da procuração, permitindo que os valores sejam depositados diretamente na conta da parte, o que evidencia a razoabilidade da medida adotada.

Essas alternativas demonstram a razoabilidade da decisão e o respeito ao princípio da menor onerosidade.

Se a relação entre advogado e cliente está hígida e a parte está viva e capaz, basta informar a conta bancária da credora para que o valor seja depositado diretamente, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional sem burocracia excessiva.

Ademais, a exigência de procuração atualizada para o levantamento de valores não configura violação às prerrogativas da advocacia, mas sim medida de cautela destinada a proteger os interesses da própria parte, assegurando que o levantamento de valores seja realizado de acordo com sua vontade atual.

3. Da Ausência de Contradição quanto aos Honorários

Quanto à alegada contradição na decisão agravada, que determinou o levantamento dos valores referentes aos honorários sucumbenciais em favor do causídico, mas condicionou o levantamento do crédito principal à atualização da procuração, não se vislumbra qualquer inconsistência.

Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado por direito próprio, nos termos do artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), não dependendo de procuração específica para seu levantamento.

Portanto, ele levanta verba própria, não necessitando de representação para receber o que é seu.

Já o crédito principal pertence à parte, e é sobre este patrimônio de terceiro que recai o dever de cautela do Judiciário para assegurar que o pagamento chegue ao seu real destinatário, mormente após quase duas décadas de tramitação.

Por fim, cabe destacar que a medida adotada pelo juízo de primeiro grau não configura violação aos princípios da razoável duração do processo e do acesso à justiça, mas sim cautela necessária para assegurar a regularidade do processo e a proteção dos interesses da parte.

Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não merece reforma.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026